Tribunal: TJDFT
Processo: 0720153-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0720153-41.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: IARA LUCIA FERNANDES PEREIRA D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por DISTRITO FEDERAL em face de IARA LUCIA FERNANDES PEREIRA, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos de Ação de Conhecimento (n. 0716788-56.2022.8.07.0018), homologou o valor proposto a título de honorários periciais. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: O Distrito Federal impugnou em ID 157992415 o montante requerido a título de honorários periciais em ID 154461832. É a síntese. Decido. Inicialmente, destaco que a perícia será custeada por ambas as partes. Dito isso, quanto ao pagamento devido pela Autora, que é beneficiária da gratuidade de justiça, a Portaria Conjunta 101/2016 regulamenta o pagamento e fixa os valores dos honorários periciais no âmbito da Justiça de Primeiro e de Segundo Graus do Distrito Federal e dos Territórios, cuja parte seja assim qualificada. Em seu anexo, consta o valor de R$ 370,00 a título de honorários para a especialidade de medicina, podendo este ser elevado em até 5 (cinco) vezes. Ora, a proposta dada pela expert respeitou tal limite. Trata-se, em verdade, de um "desconto" dada à Autora, porquanto a especialista nomeada sabe que caso esta parte seja vencida não poderá cobrar qualquer valor que exceda esse montante. A despeito da impugnação do DISTRITO FEDERAL, esta foi apresentada de forma genérica (única alegação de que deveria respeitar o aludido teto), sem imputar em quais pontos a proposta foi excessiva. Sabe-se que a nomeação e o aceite dos peritos no casos em que a uma das partes é beneficiária da gratuidade de justiça é muito complicada, tendo em vista que a remuneração do trabalho pela Portaria do TJDFT é muito abaixo da prática de mercado. Quando a Fazenda Pública está no polo passivo da demanda, o alcance do chamado é ainda menor, tendo em vista que os profissionais médicos vinculados ao Distrito Federal não podem realizar o encargo. Dessa forma, não merece acolhida a impugnação, especialmente: 1. O DISTRITO FEDERAL não é beneficiário da gratuidade de justiça; 2. Não há qualquer ato normativo que limite a proposta de honorários periciais ao patamar máximo ali disposto. Assim, HOMOLOGO o valor de ID 154613832 a título de honorários periciais. Nota-se que o montante da Autora será custeado, mediante requisição, pelo e. TJDFT até o limite máximo permitido pelas Portarias que regulamentam o pagamento. E a cifra excedente deverá ser cobrado pela perita, por petição nestes autos, nos termos do art. 7o, § 2o, da Portaria Conjunta 53/2011 e do art. 98, § 3o, e do art. 515, V, ambos do CPC. Tendo em vista a complexidade da causa, a relevância do trabalho pericial para o deslinde da ação, o currículo da profissional, verifica-se justificada a fixação dos honorários no patamar requerido. INTIME-SE o DISTRITO FEDERAL para pagamento, em 10 (dez) dias, já contada a dobra legal, em relação a sua cota parte. Após, intime-se a perita para agendamento do trabalho e entrega do laudo em 30 (trinta) dias, após a realização da perícia. Saliento que o dia e horário agendados deverão ser comunicados às partes e assistentes técnicos com antecedência mínima de 10 (dez) dias. Por fim, DESTACO que não há necessidade de nomeação de outro especialista em radiologia (vide petição de ID 155116348), visto que a expert nomeada atua "há mais de uma década, como radiologista no IMEB, com mais de 1500 horas de formação". O Agravante sustenta o cabimento do instrumento, salientando a necessidade de mitigação da regra do art. 1.015 do CPC. No mérito, aduz que a decisão agravada, ao atribuir valor distinto para os honorários periciais, a depender da parte sucumbente, afrontou o núcleo da legitimidade da perícia, qual seja, a sua neutralidade. Isso porque caso o laudo seja favorável ao beneficiário da justiça gratuita, os honorários serão maiores do que na hipótese de o Distrito Federal ser vencedor. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, a sua cassação. É o relatório. DECIDO. Depreendo dos autos de origem que o juízo de primeiro grau proferiu decisão (ID 159794633 – origem), determinando a suspensão do feito até o trânsito em julgado do presente agravo de instrumento. Portanto, em obediência ao disposto no art. 505 do CPC, julgo ter havido a perda superveniente do objeto do pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, devendo o feito prosseguir para o seu julgamento de mérito. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de maio de 2023 17:24:59. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador